Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE JURACI LACERDA DA SILVA da decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha (processo n.o 0720021-77.2020.8.07.0003), acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo herdeiro LEI LACERDA EVANGELISTA DA SILVA e declinou da competência para processar e julgar a presente ação de inventário e partilha à Vara de Família e Sucessões de Porto Seguro/BA, por dependência aos autos n° 8002647-92.2020.8.05.0201. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a falecida mudou em definitivo para Ceilândia, em decorrência de maus tratos, abandono, fraudes processuais e documentais todos ocorridos em Porto Seguro – BA. Assevera que a falecida residiu por 7 anos ininterruptos no Distrito Federal, onde passou a fazer uso do sistema de saúde, judiciário e até mesmo policial, fixando sua residência e domicílio até a sua morte. Afirma que em que pese o imóvel objeto do inventário ser localizado em Porto Seguro, este não vincula o domicílio da falecida, deixou de ser seu domicílio quando o alugou e se fixou em Ceilândia. Por tais razões, defende que deve ser aplicado o caput do art. 488 do CPC, sendo definido como competente para a presente ação de inventário a Vara de origem (3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia). Ao fim, requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 25390884. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a própria decisão agravada condiciona o seu cumprimento à preclusão. Confira-se (ID 88274113 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação de inventário e partilha dos bens deixados pela extinta Edesia Evangelista da Silva. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara de Família e Sucessões de Porto Seguro/BA, por dependência aos autos n° 8002647-92.2020.8.05.0201. Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito à preclusão da decisão que declarou a incompetência do juízo torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.